Tribunal: TJMT
Processo: 1009595-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009595-91.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Orcelino Coutinho
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Juara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Orcelino Coutinho, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Juara/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime de homicídio tentado, no âmbito doméstico, ocorrido em 2.6.2021.
Em síntese, a impetrante relata que o requisito necessário para a configuração do periculum libertatis não está configurado, pois a necessidade de proteção da integridade da vítima, da ordem pública e da instrução criminal não está evidenciada.
Indica ainda que a decisão impugnada se subsidiou indevidamente na gravidade abstrata do delito, bem como ressalta os predicados pessoais do paciente.
Diante de tais asserções, postula no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares.
Acosta documentos. (Id. 89380462)
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como relatado, a impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da não configuração do periculum libertatis, da fundamentação equivocada do decisum na gravidade abstrata do delito, bem como ressalta os predicados pessoais do paciente.
Examinando perfunctoriamente os autos, constato da decisão acostada que Orcelino Coutinho foi preso em 2.6.2021 em razão de ter tentado ceifar a vida de Ivete Gonçalves Benites, consoante os seguintes termos do decisum:
“(...) Do contexto da autuação, se evidenciam os indícios de autoria, seja pela narrativa da vítima, as lesões condizentes com a dinâmica, a narrativa das testemunhas, e a própria confissão do autuado corroborada pela localização da arma branca.
A materialidade, por sua vez, emerge do laudo pericial de id. n. 57331197, realizado mediante exame médico da vítima, com a resposta positiva para ofensa contra integridade corporal da vítima, produzida por instrumento cortante, além dos relatos da diligência policial, termo de apreensão e boletim de ocorrência.
Assim, presentes encontram-se os pressupostos iniciais do artigo 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Soma-se ao fato que, o delito de homicídio é punido com pena de reclusão de até 20 (vinte) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.
Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é cabível a segregação cautelar. Nesta senda, dispõe o artigo 312 do referido Diploma Legal que é possível a decretação da prisão preventiva: 1. Como garantia da ordem pública; 2. Como garantia da ordem econômica; 3. Por conveniência da instrução criminal ou; 4. Para assegurar a aplicação da lei penal.
Embora não cumulativos os pressupostos acima numerados, tem-se que, no presente caso, é cabível e necessária a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime, além de ser conveniente para a instrução criminal.
Por oportuno, importante mencionar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa, do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade.
Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos contra a vida.
Tem-se o destaque que, no caso dos autos, o delito ocorreu em patente cenário de violência doméstica, contra a mulher por razões de sua condição, tendo a vítima narrado perante a Autoridade Policial que:
“(...) há aproximadamente um ano diz conviver em situação conjugal de fato com Orcelino Coutinho em uma propriedade rural localizada no Assentamento Banco da Terra, km 130, nesta cidade. Que desde ontem, 01/06/2021, juntamente com Orcelino, se encontrava na residência de sua sogra, localizada na Rua Colômbia, esquina com a Rua Equador, bairro Jardim América nesta cidade. Que em horário aproximado das 08 horas de hoje, 02/06/2021, Orcelino saiu para comprar um óleo de motor e quando retornou percebeu que ele se encontrava sob efeito de álcool. Que diz ter comentado com sua sogra, identificada como sendo Veronica Miranda Coutinho que se Orcelino continuasse ingerindo bebida alcoólica iria se separar dele, porque naquelas condições não daria mais certo. Que diz que Orcelino ouviu o comentário e lhe ameaçou dizendo: “do portão você não passa”. Que em ato contínuo Orcelino se dirigiu para o interior da cozinha e de repente apareceu em sua frente na posse de uma faca de cozinha. Que então Orcelino lhe derrubou no chão e tentou lhe esfaquear, o que só não ocorreu porque segurou a mão dele com a faca contra a parede da casa e pelo fato de que sua sogra e seu neto interviram retirando Orcelino de sobre si. Que diz ter restado com um corte na mão esquerda, provocada na ocasião em desviou o golpe que Orcelino iria dar em sua barriga. Que diz sofrer constantes ameaças de morte quando fala para Orcelino que tem o desejo de se separar dele. Que temendo represálias e vingança da parte de Orcelino nunca o denunciou para a polícia. Que agora pretendo se separar de Orcelino e voltar para Cuiabá/MT onde sua família se encontra” (Id. n. 57327989) (destaque acrescido)
Como se verifica, apesar de não constar outras ocorrências envolvendo o casal, a vítima relatou que as ameaças anteriores aos fatos eram constantes, corroborando seu temor é o fato agora ocorrido, em que relata que o autuado iria dar um golpe de faca em região letal.
Além disso, o autuado confirma a dinâmica retratada pela vítima, aduzindo que estava muito transtornado e nervoso, chegando ao ponto de se apossar de uma faca de cozinha e investir contra a vítima para lhe esfaquear, acrescentando que:
“(...) diz gostar muito de Ivete, mas ela lhe aborrece e lhe causa desgosto por ser muito ciumenta e grossa consigo. Que na manhã de hoje, diz ter ficado muito alterado com Ivete quando ela lhe respondeu de maneira grosseira que não iria sair consigo por ter ingerido bebida alcoólica. Que inicialmente teve o desejo de golpear a barriga de Ivete com a faca, no entanto, diz ter se arrependido e quis parar o golpe antes de acertá-la. Que durante a contenda diz que Ivete chegou a segurar a faca, fato este que causou um corte na mão dela. Que o interrogando esclarece que se quisesse de fato golpear Ivete e matá-la teria feito isso com facilidade, mas parou com a agressão quando percebeu que era errado e não valeria a pena prosseguir. Que em horário aproximado das 08 horas da manhã de hoje, diz ter ingerido o conteúdo de duas latas de cervejas alcoólicas, contudo, afirma que não estava embriagado e se encontrava lúcido durante a briga que manteve com Ivete (...)” (Id. n. 57331193) (destaque acrescido)
Muito embora o autuado afirme que se arrependeu de ter iniciado a discussão que culminou no delito, em tese, praticado, evidente que tal narrativa se encontra amparada em suposto nervosismo decorrente da alegada “grosseria” lhe aborda, ou seja, motivo desproporcional à conduta.
Logo, latente que a ordem pública se mostrará abalada com eventual liberdade do autuado, dadas as informações até então angariadas nos autos, dando conta da periculosidade da postura adotada pelo autuado em momento de discussão com a vítima, isso em âmbito doméstico, quando as relações são envoltas de sentimentos, sendo a prisão preventiva necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão.
Até mesmo em razão da dinâmica, tal como narrada, ter sido presenciada por testemunha ocular, no caso a genitora do autuado, Veronica Miranda Coutinho, que relatou:
“(...) em dado momento Orcelino chamou Ivete para ir com ele até Sindicato dos Trabalhadores, nesta cidade, quando então Ivete o respondeu dizendo: “eu não vou sair com você nessas condições”, “de jeito nenhum vou sair com você de moto bêbado desse jeito” Que na ocasião percebeu que Orcelino se alterou, se apossou de uma faca de cozinha e foi para cima de Ivete. Que então viu quando Ivete segurou a mão de Orcelino, desviando a faca da direção dela. Que diz ter intervindo na contenda e com a ajuda de Kauan conseguiu conter Orcelino. Que constatou que Ivete restou com um corte na mão esquerda, ocasionado quando ela tentou desviar o golpe que Orcelino iria desferir com a faca no corpo dela(...)” (Id. n. 57331191) (destaque acrescido)
No mais, a gravidade do delito, presenciado pela própria genitora do autuado e seu neto, inevitavelmente impõe a segregação preventiva, com fito de estancar o prejuízo à ordem pública que a soltura acarretará.
Restam pendente de oitiva algumas testemunhas, as quais, em tese, conheciam a rotina do casal e possam acrescentar dados à investigação iniciada, de modo que, a liberdade poderá afetar a produção de tais elementos de prova, sendo a segregação medida imperiosa, a fim de colher um elemento de prova hígido e desvinculado de qualquer postura que o estado de liberdade do autuado possa gerar.
Com efeito, na mesma esteira da fundamentação alhures, não se verifica suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão, pois, em razão de constar o cenário em que os fatos, em tese ocorreram, o sentimento que envolve a relação da vítima e autuado, e a motivação narrada, outras medidas não se mostram suficientes para repelir o autuado e lhe obstar de, novamente, entrar em contato com a vítima que, consoante aduz: “(...) diz gostar muito de Ivete, mas ela lhe aborrece e lhe causa desgosto (...)” (Id. n. 57331193).
Ora, apesar do sentimento que afirma nutrir pela vítima, não se absteve em, durante uma discussão, se apossar de uma arma branca e ir em direção da vítima, podendo concretizar o golpe em região letal, cujo desfecho poderia ser fatal.
Sendo assim, com a necessidade concreta da custódia preventiva, sendo insuficientes e inadequadas à prevenção e repressão do delito a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, o indeferimento do pleito de liberdade é medida de rigor (...)” (Id. 89380462, pp. 105-112).
Levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão da medida liminar vindicada nesta ação constitucional, cabendo, nesse momento, ponderar acerca do princípio da confiança no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, e que possui melhores condições de aquilatar a indispensabilidade da prisão.
Nesse contexto, entendo que a custódia está devidamente lastreada no permissivo legal contido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(...)
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.
Ademais, como se infere da decisão colacionada, o próprio paciente confessou na delegacia que tentou matar a vítima Ivete, afirmando que interrompeu a empreitada criminosa porque durante a execução se arrependeu, e que a vítima se protegeu do golpe em que ele pretendia acertar sua barriga, o que é evidenciado pelo Laudo Pericial de Id. 89380462, pp. 30-38, que demonstra as lesões sofridas por Ivete em sua mão.
No mesmo sentido, a vítima reportou na seara policial a violência sofrida, afirmando que as ameaças eram recorrentes, mas que não as teria reportado à polícia até então por receio do paciente.
Além disso, a própria genitora do paciente confirmou na delegacia que presenciou a violência sofrida por Ivete, aduzindo que tentou cessar as agressões, afastando o paciente da vítima.
Dessa maneira, entendo que os motivos elencados pela autoridade acoimada como coatora para justificar a segregação são idôneos, razão pela qual não há falar em insubsistência destes, uma vez que o cárcere é necessário para a manutenção da ordem pública, com a finalidade de resguardar a vida da vítima.
Digo isso pois, em casos desse jaez, a segregação afigura-se necessária a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, e, considerando a natureza da infração penal em apuração, perpetrada, em tese, no âmbito doméstico e/ou familiar, observo que as declarações prestadas pela vítima, pelo paciente, e por sua genitora, são o bastante para a demonstração do fumus comissi delicti.
Além disso, malgrado alegação da impetrante em sentido contrário, verifico que a autoridade coatora não se subsidiou na gravidade abstrata do crime, uma vez que relacionou os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ao caso concreto, descrevendo minuciosamente os elementos que o levaram a decidir pela prisão preventiva.
Acerca das teses remanescentes trazidas pela impetrante, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, bem como a orientação de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciados sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente em praticar atividades ilícitas contra a ofendida.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do presente habeas corpus, na forma regimental.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista